Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS JULGADORES.
I – Rejeita-se liminarmente a exceção de suspeição fundamentada em fato não previsto no art. 254 do CPP.
II – O julgamento realizado por Órgão Colegiado deste Tribunal relativo a processo desmembrado e que apura crimes conexos não gera suspeição para o julgamento do processo subsequente, uma vez que não foi analisada a culpabilidade da agravante-excipiente.
III - Agravo interno desprovido.